Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ATO CITATÓRIO PERFECTIBILIZADO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CONDUTA DILIGENTE DA REQUERENTE. AUSÊNCIA DE CULPA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROVA ESCRITA. NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS EM GARANTIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INAPTIDÃO PARA INSTRUIR DEMANDA MONITÓRIA. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV E § 3o, DO CPC/15.
1. “Não ocorre a prescrição (...) na hipótese em que a execução é ajuizada antes do término do prazo prescricional, mas a citação não ocorre em tempo hábil pela dificuldade de localização do executado, pois, não sendo imputável ao autor culpa pela demora na citação, considera-se interrompida a prescrição na data em que protocolada a petição inicial.” (AgRg no REsp 1223162/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda).
2. O procedimento monitório configura meio concedido ao credor, munido de prova literal representativa de seu crédito, de abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo.
3. A prova escrita não precisa ser robusta, mas deve ser hábil a convencer o juiz da pertinência do direito alegado na petição inicial e corroborado com o documento que a instrui.
4. A despeito de a nota promissória constituir título de crédito de natureza não-causal, tendo as cártulas sido emitidas como garantia de pagamento do contrato de prestação de serviços, fazia-se necessário que a exordial viesse instruída com o instrumento contratual e a comprovação do cumprimento das obrigações pactuadas.
5. Apelação conhecida e provida. De ofício, processo extinto sem resolução do mérito.